Tribunal: TJMT
Processo: 1028237-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028237-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (EMBARGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 211.337.789-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reformando decisão que havia suspendido a exigibilidade de título executivo judicial em cumprimento de sentença.

O embargante alegou que a rescisão do contrato de compra e venda afastaria a exigibilidade da obrigação reconhecida judicialmente, pleiteando tutela provisória para suspender a execução, deferida em primeiro grau.

O colegiado reformou a decisão, por entender que o fato alegado já havia sido apreciado no processo originário e não configuraria fato novo apto a justificar a suspensão da exigibilidade do título.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de elementos do periculum in mora, como averbação premonitória e pedidos de penhora; (ii) contradição interna ao afastar o fumus boni iuris com base na coisa julgada, apesar de não enfrentar o mérito da ação declaratória; e (iii) omissão quanto à fundamentação jurídica para afastar o perigo de dano, à luz do art. 489, §1o, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos não apontam vício que justifique a integração do acórdão, mas traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara sobre a ausência de fumus boni iuris, diante da coisa julgada formada sobre a obrigação de pagar comissão de corretagem, mesmo após distrato do contrato.

A análise da tutela de urgência limitou-se à verificação da probabilidade do direito, sendo desnecessário enfrentar os elementos do periculum in mora, dada a ausência do primeiro requisito.

A invocação de fundamentos da coisa julgada não contradiz a ressalva sobre a ausência de exame do mérito da ação declaratória, pois se limitou à cognição do agravo.

Não há omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento fica suprido pelo disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as hipóteses em que o acórdão embargado enfrenta adequadamente a ausência de probabilidade do direito, com base na coisa julgada, sendo desnecessário examinar o perigo de dano. 2. O uso de fundamentos sobre a eficácia do título judicial não implica análise de mérito da ação declaratória, quando inserido nos limites da cognição do agravo de instrumento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Milton Aparecido Ribeiro de Oliveira contra o acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Márcio Martins, para reformar a decisão que havia suspendido a exigibilidade do título executivo judicial nos autos do cumprimento de sentença n.o 1013267-23.2017.8.11.0041, restabelecendo-se, por conseguinte, a sua plena exigibilidade.

Na origem, o embargante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela de urgência, visando suspender a execução fundada em título judicial oriundo de ação de cobrança de comissão de corretagem, sob o fundamento de que o negócio jurídico subjacente à avença teria sido rescindido, circunstância superveniente que inviabilizaria a exigência da obrigação reconhecida judicialmente. O juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência, suspendendo a execução.

Acolhendo o recurso do embargado, este Egrégio Colegiado entendeu, no acórdão ora embargado, que a alegada rescisão do contrato de compra e venda, tida como fato novo apto a desconstituir o título executivo, já havia sido objeto de apreciação pelo juízo da execução, que, mesmo diante desse fato, reconheceu o direito à comissão de corretagem, não configurando, portanto, fato superveniente a justificar a concessão da tutela.

Inconformado, o embargante opôs os presentes embargos declaratórios, alegando, em apertada síntese: (i) a existência de omissão no acórdão quanto ao exame de elementos concretos reveladores do
periculum in mora
, notadamente a averbação premonitória na matrícula do imóvel e a existência de pedidos de penhora pendentes de apreciação; (ii) a existência de contradição interna no julgado, pois embora o relator tenha afirmado não adentrar o mérito da ação declaratória, por vedação à supressão de instância, utilizou fundamentos atinentes à eficácia da coisa julgada para afastar o
fumus boni iuris
; (iii) a ocorrência de omissão quanto à fundamentação jurídica para afastar o perigo de dano, à luz do art. 489, §1o, IV, do CPC.

Pleiteia, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja restabelecida a tutela provisória anteriormente concedida.

Nas contrarrazões de id. 336785376, o embargado sustenta a ausência dos vícios legais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

Embora o voto condutor do acórdão embargado não tenha se detido de forma pormenorizada sobre cada um dos elementos invocados pelo embargante, notadamente a existência de averbação premonitória e de pedidos de penhora nos autos do cumprimento de sentença, é certo que tais circunstâncias não seriam aptas a infirmar a conclusão alcançada pelo colegiado, uma vez que a decisão embargada firmou-se, de maneira clara e suficiente, na ausência do requisito da probabilidade do direito
(fumus boni iuris).

Com efeito, o acórdão embargado assentou que o fundamento invocado pelo embargante para sustentar a inexigibilidade do título executivo judicial, consistente na alegada rescisão do negócio jurídico subjacente ao contrato de corretagem, não configura fato superveniente, porquanto já havia sido expressamente analisado e afastado na sentença que originou o título exequendo, transitada em julgado.

Destacou-se, de forma inequívoca, que a própria sentença da ação de cobrança de corretagem reconheceu o direito do embargado à comissão, mesmo diante da existência de distrato posterior entre o proprietário do imóvel e o comprador, circunstância que afasta, de plano, a plausibilidade jurídica da tese deduzida na ação declaratória de inexistência de débito.

Assim, a conclusão pela inexistência do
fumus boni iuris
decorreu de fundamento jurídico autônomo e suficiente, qual seja, a eficácia da coisa julgada material, não havendo falar em omissão ou contradição pelo simples fato de o acórdão não ter acolhido a interpretação pretendida pela parte embargante.

Do mesmo modo, não há contradição interna no julgado. O fato de o acórdão ter consignado que o cabimento da ação declaratória não foi objeto de apreciação, por ausência de pronunciamento do juízo de origem, não impede nem invalida a análise dos requisitos da tutela de urgência, especialmente no que se refere à verificação da probabilidade do direito à luz da existência de título judicial transitado em julgado.

Trata-se de distinção lógica e juridicamente legítima, inerente aos limites da cognição própria do agravo de instrumento, inexistindo qualquer incoerência interna a ser sanada.

Dessa forma, não se está diante de omissão judicial, mas de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Em consequência, não se revela cabível a reforma do julgado por meio dos presentes embargos, os quais, repita-se, não se prestam à revisão do mérito da causa, mas tão somente à correção de eventuais vícios formais do
decisum.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seu fundamento:

“Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste à parte agravante, impondo-se, pois, a reforma da decisão de primeiro grau, para revogar a determinação de suspensão do cumprimento de sentença n. 1013267-23.2017.8.11.0041. Explico.

A decisão agravada reconhece, em sede de cognição sumária, a presença de elementos que indicariam a possibilidade de desconstituição do título judicial fundado na sentença transitada em julgado da ação de cobrança de corretagem.

Contudo, infere-se dos autos originários que o fato apontado como fundamento para a suposta inexigibilidade do crédito, consistente na rescisão da compra e venda homologada judicialmente em 2018 (id. 11905550 do processo n. 1010680-28.2017.8.11.0041), é anterior à própria sentença exequenda, proferida em 20.02.2023.

Aliás, o próprio juízo da ação de cobrança expressamente consignou que, “em que pese o distrato efetuado a posteriori entre o requerido e o comprador indicado pelo autor, nos termos da autorização específica de venda de área, é devido o pagamento da comissão de corretagem ao autor”, o que denota inequívoca apreciação judicial do fato tido agora como “modificativo ou extintivo da obrigação”.

Em outras palavras, a sentença que fundamenta o cumprimento de sentença em questão (id. 108207436 do processo n. 1013267-23.2017.8.11.0041) reconheceu expressamente a existência de contrato de corretagem e a obrigação do requerido ao pagamento da comissão, mesmo diante da ocorrência de distrato posterior entre o proprietário do imóvel e o comprador.

Portanto, não se trata de fato superveniente, mas de questão que foi objeto de análise na ação originária, razão pela qual não se verifica, a princípio, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) necessária à concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC.

A alegação de que a situação do distrato configuraria causa nova não é corroborada pelos elementos dos autos, uma vez que a matéria já havia sido levada ao juízo no cumprimento de sentença, inclusive por meio de impugnação com fundamento no art. 525, §1o, VII, do CPC, tendo sido rejeitada por configurar rediscussão de matéria já decidida (id. 196597142 do processo n. 1013267-23.2017.8.11.0041).

Não se pode perder de vista que o título judicial cuja exigibilidade foi suspensa decorre de decisão transitada em julgado, formada com observância do contraditório e da ampla defesa, com apreciação dos elementos que embasam agora a nova demanda.

Desse modo, ausente o requisito do fumus boni iuris, impõe-se a reforma da decisão agravada, diante da impropriedade da medida liminar deferida.

Com efeito, a existência de título executivo judicial regularmente constituído, derivado de sentença transitada em julgado, impõe sua eficácia plena, conforme os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

A respeito do não cabimento da concessão da tutela de urgência quando não evidenciado o fumus boni iuris é assente a jurisprudência deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – CONTRATOS DE ARRENDAMENTO RURAL REFERENTES A IMÓVEIS DIVERSOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA – EFEITOS RESTRITOS ENTRE AS PARTES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO - REQUISITOS CUMULATIVOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), sendo vedada sua concessão quando configurado risco de irreversibilidade dos efeitos da medida (art. 300, caput e §3o, CPC).

(...) Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, resta prejudicada a análise do periculum in mora, haja vista a natureza cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC.

Julgamento de mérito do Agravo de Instrumento que torna prejudicado a análise dos Embargos de Declaração opostos em face de decisão interlocutória.” (TJMT, RAI 1029434-63.2025.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j 10.10.2025 – negritei)

Não há, ademais, nos autos, qualquer demonstração de que a execução em curso traga risco de dano irreversível à parte autora da ação declaratória, tampouco de que a medida liminar deferida seja imprescindível para o resultado útil do processo.

Ressalta-se que o cabimento ou não da ação declaratória não foi objeto da decisão agravada, que se limitou a suspender a exigibilidade do título judicial. Assim, quanto a essa questão, não conheço do recurso, por ausência de decisão sobre o ponto, devendo a matéria ser oportunamente apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser reformada a decisão agravada, para indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, restabelecendo-se a exigibilidade do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença no 1013267-23.2017.8.11.0041, uma vez que não configurados, na hipótese, os requisitos do art. 300 do CPC.”

Desse modo, em que pesem as alegações da parte embargante, o v. acórdão está suficientemente fundamentado, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Assim, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação adotada, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com nítido caráter infringente.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026